Tribunal: TJMT
Processo: 1000753-64.2022.8.11.0105
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000753-64.2022.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO REZENDE FIRMINO - CPF: 682.855.742-53 (APELANTE), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), LUCINEIA DE OLIVEIRA MONTEIRO - CPF: 711.160.362-15 (APELADO), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de justa causa para restituição do prazo recursal, nos termos do art. 223, §1o, do CPC, diante da existência de representação processual válida à época da intimação da sentença proferida na ação de reintegração de posse correlata.

O apelante alegou ausência de ciência da sentença por enfermidade terminal de sua advogada e limitação de poderes do advogado substabelecido, requerendo a anulação dos atos processuais e a devolução do prazo para interposição de recurso.

O juízo a quo reconheceu a regularidade da representação processual e a inexistência de justa causa para reabertura do prazo, à luz do art. 105 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a enfermidade da advogada constituída à época configura justa causa para restituição do prazo recursal, nos termos do art. 223, §1o, do CPC; e (ii) saber se a limitação de poderes no substabelecimento configura impedimento absoluto à prática de atos processuais pelo advogado substabelecido.

III. Razões de decidir

A sentença originária foi publicada em 25.03.2019, constando nos autos dois advogados habilitados. O substabelecimento ao advogado José Coelho da Costa não indicava impedimento absoluto nem vedação à prática de atos recursais.

A cláusula de reserva de poderes no substabelecimento não retira, por si, a legitimidade para interposição de recurso, ausente prova de impedimento absoluto do causídico.

Não houve comprovação de incapacidade da advogada titular para atuação processual ou de impossibilidade de promover novo substabelecimento entre a sentença e seu falecimento, ocorrido quase três anos depois.

Ausente justa causa e impedimento absoluto, não há nulidade ou violação ao contraditório e à ampla defesa que justifique a restituição do prazo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula de reserva de poderes em substabelecimento não impede a prática de atos recursais, salvo vedação expressa ou prova de impedimento absoluto. 2. A enfermidade da advogada constituída só enseja restituição de prazo recursal quando demonstrada absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato à época da prática do ato processual.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 105, 223, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1019649-77.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025, DJE 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por Francisco Rezende Firmino em face da sentença proferida nos autos da ação de embargos à execução ajuizada em desfavor de Lucineia de Oliveira Monteiro, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Colniza julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo apelante, cujo objetivo principal era desconstituir a marcha processual da ação de reintegração de posse n.o 0000104-29.2016.8.11.0105, sobretudo os atos processuais subsequentes à sentença de mérito proferida em 25.03.2019, alegadamente desconhecida por seu patrono à época, em virtude de grave enfermidade que culminou em seu falecimento.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no reconhecimento da regularidade da intimação da sentença proferida na demanda executiva originária, entendendo que à época do trânsito em julgado já se encontravam habilitados dois patronos para representar o então executado, ora apelante, sendo eles a Dra. Ieda Maria de Almeida Grabner (falecida em 09.01.2022) e o Dr. José Coelho da Costa, esSe último substabelecido com poderes, ainda que específicos. Concluiu, dessa forma, pela inexistência de óbice absoluto ao exercício da ampla defesa ou do contraditório, afastando a tese de justa causa para a restituição do prazo recursal. Como consequência lógica, impôs ao embargante a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor atualizado do proveito econômico perseguido na execução, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade deferida.

Inconformado, o apelante alega, em suma: (i) a ausência de ciência efetiva acerca da sentença de mérito na reintegratória de posse, uma vez que sua então advogada encontrava-se em estágio terminal de enfermidade, situação que comprometeu a sua capacidade funcional; (ii) a existência de substabelecimento com cláusula restritiva de poderes, conferido ao advogado Dr. José Coelho da Costa, sendo este limitado à atuação pontual em audiência e desprovido de poderes recursais, fato que, segundo sustenta, configuraria hipótese de desassistência processual com fundamento no art. 223, §1o do CPC; (iii) que tal cenário implicaria violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando, por conseguinte, o reconhecimento da justa causa para a reabertura do prazo recursal; e (iv) que a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade dos atos processuais subsequentes à sentença da reintegratória, restaurando-se o prazo recursal, com a consequente reanálise da matéria de fundo.

Ao final, requer o provimento integral da apelação, a fim de que sejam anulados os atos subsequentes à sentença de 25.03.2019 prolatada na
ação de
reintegração de posse n.o 0000104-29.2016.8.11.0105, com a restituição do prazo para interposição de recurso naquele feito, bem como a condenação da apelada nas verbas sucumbenciais.

Nas contrarrazões de id. 319532902, a apelada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, e, no mérito, o seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Francisco Rezende Firmino
ajuizou
embargos à execução
em face de
Lucineia de Oliveira Monteiro
, sob o argumento de que não teve ciência efetiva da sentença proferida nos autos da ação de
reintegração de posse n.o 0000104-29.2016.8.11.0105
, em razão do grave estado de saúde da advogada constituída à época, Dra. Ieda Maria de Almeida Grabner, que, acometida por enfermidade de natureza terminal, veio a falecer em 09.01.2022.

Alega que tal circunstância teria obstado a interposição tempestiva do recurso cabível naquela ação, razão pela qual pleiteou, incidentalmente, a anulação dos atos processuais posteriores à sentença e a restituição do prazo recursal, com fundamento no art. 223, §1o, do CPC.

O juízo de origem julgou
improcedentes os embargos à execução
, por entender que o embargante estava devidamente representado processualmente à época da publicação da sentença, havendo nos autos substabelecimento ao advogado Dr. José Coelho da Costa, com poderes suficientes para a prática dos atos processuais, não se verificando, portanto, justo motivo a justificar a devolução do prazo recursal.

Inconformado, o embargante interpôs recurso de
apelação
, sustentando, em síntese: (i) a inexistência de ciência efetiva da sentença proferida na ação originária de reintegração de posse, diante da enfermidade incapacitante de sua única procuradora; (ii) a limitação de poderes constantes no substabelecimento outorgado ao causídico José Coelho da Costa, restrito à participação em audiência, sem poderes para interposição de recurso; (iii) a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, e (iv) a configuração de justa causa para a restituição do prazo recursal, conforme o disposto no art. 223, §1o, do CPC.

A apelada apresentou contrarrazões, nas quais suscitou, em sede preliminar, a intempestividade da apelação, e ainda aduziu, como fundamentos do não conhecimento ou do desprovimento do recurso, a (i) existência de representação válida à época da intimação da sentença, por advogado substabelecido com poderes legítimos; (ii) inexistência de impedimento absoluto à atuação processual do patrono habilitado; e (iii) ausência de justa causa a justificar a reabertura do prazo recursal, com preservação da coisa julgada e da segurança jurídica.

Antes de adentrar no exame do mérito, impõe-se a apreciação da preliminar suscitada.

De início, afasta-se a alegada intempestividade do recurso, uma vez que a presente apelação foi interposta em 28.06.2025, contra sentença prolatada nos embargos à execução em 05.06.2025, portanto, especificamente neste caso, verifica-se a sua tempestividade.

Com relação às demais matérias deduzidas nas contrarrazões, a exemplo da ausência de justa causa, da validade da representação processual e da inexistência de prejuízo, constata-se que, na realidade, tais pontos não configuram questões prejudiciais à admissibilidade do recurso, mas se confundem com o próprio mérito recursal, razão pela qual serão enfrentadas no momento oportuno.

Pois bem. O núcleo da controvérsia cinge-se à existência ou não de
justa causa
a ensejar a
restituição do prazo recursal
no bojo da ação de reintegração de posse, com fulcro no
art. 223, §1o, do CPC
.

Sustenta o apelante que, à época da publicação da sentença, estava
desassistido
de representação técnica, em virtude da
incapacidade funcional
de sua única patrona, Dra. Ieda Maria de Almeida Grabner, acometida de enfermidade terminal, posteriormente falecida, e que o advogado substabelecido dispunha de
poderes limitados
, insuficientes para interpor recurso.

Entretanto,
não assiste razão ao apelante
.

Com efeito, o substrato fático dos autos revela que, por ocasião da publicação da sentença na ação de reintegração, que se deu em 25.03.2019 (id. 57859172, p. 126/127, processo n. 0000104-29.2016.8.11.0105),
constavam dois advogados habilitados nos autos
, inclusive com
substabelecimento regularmente juntado
(id. 57859172, p. 124). Não há, nos autos,
prova de impedimento absoluto
do advogado substabelecido, Dr. José Coelho da Costa, para praticar atos processuais, tampouco existe
vedação expressa
no instrumento que lhe tenha retirado poderes para interpor recurso, nos termos do
art. 105 do CPC
.

Nesse ponto, impende destacar que a
mera existência de cláusula de reserva de poderes
no substabelecimento
não configura, por si só, obstáculo absoluto
à prática de atos recursais, especialmente se não houver vedação expressa ou impossibilidade material devidamente comprovada, o que não se verifica
in casu
. Ademais, poderes “específicos” para comparecer em audiência não significa poderes “exclusivos” para comparecer em audiência, tornando-se forçoso reconhecer que não havia óbice à prática de atos processuais pelo causídico substabelecido naqueles autos.

Cabe acrescentar, ainda, que, conforme acima destacado, à época da sentença, a causídica constituída ainda estava viva, não havendo nos autos qualquer prova inequívoca de que ela estaria impossibilitada do exercício de suas atividades ou mesmo incapacitada de promover o substabelecimento para outro advogado, o que rompe qualquer nexo de causalidade com a suposta perda do prazo recursal. Por esse motivo, torna-se incabível o acolhimento da pretensão de restituição de prazo pretendida pelo apelante.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. REABERTURA DE PRAZO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR. ENFERMIDADE DA ADVOGADA. INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de Inventário no 1020691-72.2024.8.11.0041, indeferiu o pedido de reabertura do prazo recursal, sob o fundamento de ausência de comprovação de força maior apta a justificar a devolução do prazo.

II. Questão em discussão

Verificar se a enfermidade da única advogada constituída nos autos, com afastamento médico nos dias 22 e 23 de maio de 2025, configura causa suficiente para a restituição do prazo recursal, nos termos do art. 1.004 do CPC.

III. Razões de decidir

A enfermidade do advogado só configura justa causa para a devolução do prazo se restar comprovada a absoluta impossibilidade de exercício da profissão ou de substabelecimento do mandato.

A advogada, embora alegadamente incapacitada, protocolou recurso de revista em autos trabalhistas na mesma data indicada como de afastamento médico, demonstrando não haver impedimento total ao exercício da profissão.

A ausência de prova inequívoca da alegada força maior descaracteriza o direito à restituição do prazo recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A enfermidade do advogado só enseja a restituição do prazo recursal se houver prova inequívoca de impedimento absoluto ao exercício da profissão ou de impossibilidade de substabelecimento do mandato.”

(N.U 1019649-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025)

Portanto, ausente demonstração cabal de impedimento absoluto, e sendo a situação jurídica regular à época,
não há falar em violação ao contraditório ou à ampla defesa
, tampouco em qualquer nulidade que imponha a restituição do prazo recursal.

Diante de todo o exposto,
tenho que deve ser mantida

integralmente a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução
, por seus próprios fundamentos.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor do proveito econômico atualizado do processo executivo, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, diante da justiça gratuita deferida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025